Tribunal: TCU
Processo: 003.352/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multas individuais, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados à Secretaria Municipal de Saúde de Salvador/BA, nos exercícios de 2002 a 2008, no âmbito do gerenciamento de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e dos Programas de: Agentes Comunitários de Saúde (PACS), Saúde da Família (PSF), e Epidemiologia e Controle de Doenças (PECD).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza, pela Real Sociedade Espanhola de Beneficência, pela sra. Aglaé Amaral Sousa e pela Fundação José Silveira contra o Acórdão 3828/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza, pela Real Sociedade Espanhola de Beneficência, pela sra. Aglaé Amaral Sousa e pela Fundação José Silveira para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.